Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI 5.184/2013. TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada no ajuizamento de ação que visa rescindir o título executivo que constituiu o direito à verba alimentar prevista na Lei n. 5.184/2013, ao argumento de carência de dotação orçamentária e provável prejuízo ao erário, é insuficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. O agravo de instrumento não é a via adequada para argumentos sobre inexigibilidade do título e desconstituição da coisa julgada, pois essas questões já foram enfrentadas no acórdão exequendo, estando preclusas.
3. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida e na ADI 7.435/DF não consta determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam da presente matéria, não havendo se falar, portanto, em sobrestamento dos autos.
4. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo e nem excesso de execução. Precedentes do TJDFT.
5. Negou-se provimento ao agravo.